Tribunal: TJDFT
Processo: 0703315-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por W.A.F.D.S contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, mediante a qual determinou à própria parte, assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a distribuição da carta precatória para o Estado de Goiás.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da responsabilidade pela distribuição da carta precatória quando a parte é assistida pela Defensoria Pública, considerando o entendimento do CNJ e do STJ de que tal distribuição deve ser realizada diretamente pela Secretaria do Juízo.
III. Razões de decidir
3. A solução proposta é a manutenção da decisão liminar que determinou a expedição e distribuição da carta precatória pela Secretaria da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia. A motivação baseia-se na legislação vigente e na jurisprudência que atribui à Secretaria do Juízo a responsabilidade pela expedição e distribuição de cartas precatórias, especialmente em casos envolvendo a Defensoria Pública.
IV. Dispositivo e tese
4. Conheço do recurso e dou-lhe provimento.
Tese de julgamento: “A responsabilidade pela expedição e distribuição de cartas precatórias em processos envolvendo partes assistidas pela Defensoria Pública cabe à Secretaria do Juízo, conforme entendimento consolidado pelo CNJ e STJ.”